Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-03.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. REJEIÇÃO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO E EXPOSIÇÃO DO MENOR. ART. 1.638, II, DO CC. MELHOR INTERESSE. ENCAMINHAMENTO PARA ADOÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o indeferimento de redesignação de audiência restou devidamente fundamentado na não apresentação de justificativa plausível para o não comparecimento da genitora à audiência especialmente designada para sua oitiva e na ausência de prova documental hábil a demonstrar o alegado problema de saúde. Preliminar rejeitada.
2. O poder familiar é o conjunto de direitos e obrigações exercido em igualdade de condições por ambos os pais e que está relacionado ao dever de sustento dos filhos, além de assegurar-lhes assistência moral, emocional e educacional.
3. Não obstante a regra de que o poder familiar perdure de forma ininterrupta enquanto durar a menoridade, existem situações em que o termo do poder familiar é antecipado, sendo a destituição uma delas.
4. Se o contexto probatório coligido aos autos aponta claramente a ausência de condições da genitora de manter consigo o filho menor, tendo em vista: a situação de abandono e exposição a abuso sexual vivenciada pelo menor antes do acolhimento institucional, tendo sido encontrado diversas vezes em situação de rua; o desinteresse manifestado pela genitora desde o acolhimento institucional em ter o filho consigo; as promessas falsas de restabelecimento de contato, que geraram sofrimento no menor; o distanciamento afetivo identificado entre a genitora e o menor; a inexistência de pessoas da família extensa dispostas a assumir a guarda; o desejo inequívoco manifestado pelo adolescente em ser inserido em família substituta por meio da adoção, conclui-se que a destituição do poder familiar encontra guarida na caracterização do abandono previsto no art. 1.638, II, do CC.
5. Recurso conhecido e não provido.